Tribunal: TJSP
Processo: 2204188-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Despesas comuns. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Julgamento de improcedência. Cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação dos executados, sob o argumento de que seriam beneficiários da gratuidade processual. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Observância da regra do art. 98, § 3o, do CPC, em

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Despesas comuns. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Julgamento de improcedência. Cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação dos executados, sob o argumento de que seriam beneficiários da gratuidade processual. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Observância da regra do art. 98, § 3o, do CPC, em torno suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quanto aos beneficiários, incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais. Inexistência de indicativos de mudança da condição econômica, tampouco tendo a benesse sido revogada. Extinção da execução que se mostra de rigor. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento dos executados-impugnantes provido para tal fim.